Tribunal: TJMT
Processo: 1025191-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025191-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SOLANGE TAVARES PIMENTEL - CPF: 451.864.051-91 (AGRAVANTE), ALANA REGINA PIMENTEL BIAZI RAFFAELLI - CPF: 049.448.991-06 (AGRAVANTE), LUANA DAUREA PIMENTEL BIAZI MAXIMO - CPF: 042.640.221-93 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ARLINDO BIAZI registrado(a) civilmente como ARLINDO BIAZI - CPF: 138.591.961-20 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS DOURADO DE ARAUJO - CPF: 708.772.891-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELAINE REGINA BIAZI BASTOS - CPF: 536.496.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADILSON BIAZI registrado(a) civilmente como ADILSON BIAZI - CPF: 514.242.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOISA CELI BIAZI - CPF: 014.574.841-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA APARECIDA RETORI BIAZI - CPF: 535.566.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLE BIAZI - CPF: 035.575.691-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE REGINA BIAZI BASTOS - CPF: 536.496.561-91 (AGRAVADO), SONIA APARECIDA RETORI BIAZI - CPF: 535.566.311-72 (AGRAVADO), GABRIELLE BIAZI - CPF: 035.575.691-95 (AGRAVADO), ELOISA CELI BIAZI - CPF: 014.574.841-37 (AGRAVADO), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), ATAHIDE MONTEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.754.601-31 (ADVOGADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– DECISÃO SINGULAR QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO POR DOAÇÃO INOFICIOSA E INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO INICIAL DE COLAÇÃO DOS BENS DOADOS EM VIDA PELO
DE CUJUS
EM FAVOR DOS HERDEIROS DO PRIMEIRO MATRIMÔNIO – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DISPENSA DA COLAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 2002 DO CC (ART. 1786 CC/1916) – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No inventário, a colação de bens refere-se à obrigação dos herdeiros de trazerem ao monte partilhável os bens que receberam em antecipação da legítima, para assegurar a igualdade da partilha.

A doação inoficiosa, por outro lado, é caracterizada pela liberalidade que excede a parte disponível do patrimônio do doador e pode ser questionada em ação própria, dentro do prazo prescricional cabível.

Conforme disposição do artigo 2002 do CC (art. 1.786 do CC/1916) os descendentes que concorrerem à sucessão são obrigados a trazer à colação os bens que receberam como adiantamento de legítima, salvo quando dispensados desta obrigação na forma do artigo 2006 do CC (art. 1.789 do CC/1916), hipótese não verificada nos autos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por SOLANGE TAVARES PIMENTEL E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação Inventário c/c pedido de reconhecimento de união estável
post mortem
e pedido liminar no 1002042-22.2024.8.11.0021, indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter cautelar que visava o bloqueio/restrição de alienação/venda dos imóveis de matrículas de no 921, 922 e 923 de ordem do livro 02 do CRI de Água Boa/MT, denominado Fazenda Boa Vista, no Município de Água Boa, vinda do título de domínio da matrícula n.o 4.164 de ordem do livro 02 do CRI da comarca de Nova Xavantina/MT, sob o fundamento de ocorrência de prescrição para impugnação por doação inoficiosa.

Nas razões do agravo de Id. 237793176, em breve síntese, os recorrentes aduzem o desacerto da decisão singular que reconheceu a prescrição por doação inoficiosa.

Narram que o
de cujus,
no ano de 1992, quando já convivia com a Sra. Solange, realizou a doação do bem denominado Fazenda Boa Vista, em favor dos 03 (três) filhos, da seguinte forma: matrícula n.o 921 no dia 28 de abril de 1992, para o filho ADILSON BIAZI, sendo uma área de 135ha (cento e trinta e cinco hectares); matrícula n.o 922 no dia 26 de abril de 1992, para a filha ELOÍSA CELI BIAZI, sendo uma área de 130ha (cento e trinta hectares), e; matrícula n.o 923 no dia 28 de abril de 1992, para a filha ELAINE REGINA BIAZI, sendo uma área de 135ha (cento e trinta e cinco hectares).

Asseveram que o objeto da ação na origem, visa dar vazão ao instituto da colação, a fim de que os herdeiros do primeiro matrimônio, ora agravados, possam trazer os bens doados pelo
de cujus
ainda em vida, a fim de assegurar a igualdade dos quinhões hereditários aos demais herdeiros, de forma equânime.

Forte nestes argumentos, pedem a antecipação da tutela recursal para seja concedido efeito ativo a fim de reformar a decisão combatida, determinando o bloqueio/restrição de alienação/venda dos imóveis de matrículas de no 921, 922 e 923 de ordem do livro 02 do CRI de Água Boa/MT, denominado Fazenda Boa Vista, no Município de Água Boa, vinda do título de domínio da matrícula n.o 4.164 de ordem do livro 02 do CRI da comarca de Nova Xavantina/MT. Subsidiariamente pugna pela averbação da existência da presente ação na matrícula dos imóveis.

No mérito, requer seja afastada a análise do Juízo
a quo
, em tratar o pedido/processo como de natureza relativa à doação inoficiosa, bem como seja confirmada a tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

O pretendido efeito ativo foi parcialmente deferido, no Id. 239597670.

Contrarrazões de Id. 250684684 e Id. 271080380, pelo desprovimento do recurso.

O Mistério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, ante a ausência de interesse público, deixa de opinar no feito (Id. 256835164).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, as agravantes ajuizaram Ação de Inventário, pleiteando o reconhecimento de união estável e a colação de bens doados em 1992, relativo à doação de uma fazenda em favor dos 3 (três) filhos frutos do primeiro casamento, dividindo-a em 3 matrículas distintas.

Insurgem-se as recorrentes contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu a prescrição do direito de impugnar as doações realizadas pelo
de cujus
em 1992 e, indeferiu o pedido de tutela cautelar para bloqueio dos bens.

Pois bem.

De proêmio, consigno que o recurso de agravo de instrumento analisa o acerto ou desacerto da decisão combatida.

Cinge-se a presente controvérsia quanto o alegado equívoco na decisão de primeiro grau, no que diz respeito à aplicação do instituto da doação inoficiosa, quando, na realidade, o pedido das agravantes se refere à colação de bens.

As agravantes alegam que o juízo de primeiro grau equivocou-se ao confundir colação com doação inoficiosa.

De fato, a colação é um instituto do direito sucessório que não tem relação com a validade da doação em si, mas sim com a igualdade entre os herdeiros. Já a doação inoficiosa ocorre quando a liberalidade excede a parte disponível do patrimônio do doador, sendo passível de impugnação dentro do prazo prescricional.

O artigo 2002 do Código Civil (art. 1.786 CC/1916), estabelece que:

"Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam sob pena de sonegação."

Ademais, o artigo 2003 do Código Civil (art. 1.785 CC/1916) reforça que a colação tem por finalidade assegurar a igualdade entre os descendentes e o cônjuge sobrevivente, exigindo que mesmo aqueles que já não detenham a posse dos bens doados restituam seu valor ao patrimônio hereditário.

No caso concreto, embora a doação aos herdeiros tenham ocorrido em 28/04/1992, esse fato não prejudica os direitos sucessórios dos demais herdeiros. Ademais, a dispensa da colação somente se verifica quando expressamente determinada pelo doador, conforme prevê o artigo 2006 do Código Civil (art. 1.789 CC/1916), o que não restou demonstrado nos autos, consoante se infere da escritura de doação trazida aos autos de origem no Id. 158107253 e ss.

Outrossim, diversamente do expendido pelo juízo de origem, trazer os bens à colação não representa o escopo de anular a doação realizada, tendo a finalidade apenas de igualar as legítimas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que, em inventário, determinou que sejam trazidos à colação os bens doados pelo de cujus aos agravantes. Descabimento.
É obrigatória a colação dos bens doados pelo autor da herança em proveito dos herdeiros necessários . Inteligência do art. 2.002 do CC. Trazer os bens à colação não tem a finalidade de anular a doação realizada, mas apenas de igualar as legítimas . Afastada a alegação de prescrição, pois podem ser colacionados bens até o encerramento do inventário.
Recurso improvido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21976741520248260000 São Paulo, Relator.: James Siano, Data de Julgamento: 15/08/2024, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INVENTÁRIO - DOAÇÃO - ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DISPENSA DA COLAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 2002 DO CC - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA
- RECURSO IMPROVIDO.
Conforme disposição do artigo 2002 do CC os descendentes que concorrerem à sucessão são obrigados a trazer à colação os bens que receberam como adiantamento de legítima salvo quando dispensados desta obrigação na forma do artigo 2006 do mesmo Codex.
A prescrição não corre contra menor iniciando-se seu termo somente após a maioridade.”
(TJ-MT - AI: 01340939720128110000 MT, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 13/03/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/03/2013)

Ademais, não há que se falar em prescrição, pois o inventário ainda está em curso, de modo que se mostra possível trazer bens a inventariar até o encerramento do inventário, quando inicia a prescrição de sonegados.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão recorrida que reconheceu a prescrição do direito à colação dos bens doados. Insurgência do herdeiro prejudicado. Cabimento.
Doação de ascendente é adiantamento de herança. Obrigação de igualar as legítimas imposta por lei. Art. 2.002 do CC. Possibilidade de trazer bens a inventariar até o encerramento do inventário, quando inicia a prescrição de sonegados . Hipótese de inventário em andamento, não se iniciando o prazo para colação dos bens.
Ausência de discussão sobre a validade das doações. Bens doados por ambos os genitores. Inventário da genitora. Devida a colação de metade dos bens doados. Recurso provido.”
(AI n.o 2153030-84.2024 Rel. Hertha Helena de Oliveira 2a Câmara de Direito Privado j. 19/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE SONEGAÇÃO DE BEM IMÓVEL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AÇÃO AJUIZADA POR 02 (DUAS) IRMÃS CONTRA 03 (TRÊS) IRMÃOS. PRETENSÃO DE COLAÇÃO DE BEM DOADO EM ANTECIPAÇÃO DE HERANÇA, E DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE 02 (DOIS) IMÓVEIS UTILIZADOS COM EXCLUSIVIDADE PELOS REQUERIDOS . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, A FIM DE RECONHECER A SONEGAÇÃO DO BEM, DETERMINAR O RETORNO DO BEM AO MONTE MOR PARTILHÁVEL, EXCLUIR OS REQUERIDOS DA PARTILHA E CONDENÁ-LOS AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO TEMPO DE USO EXCLUSIVO DE AMBOS OS IMÓVEIS. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS E DE OUTRO HERDEIRO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO APELANTE P. R ., QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INVENTÁRIO AINDA EM TRÂMITE
. PENA DE PERDIMENTO DO BEM AFASTADA. IMÓVEL DE PIRAQUARA. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO REGISTRADA. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA . COLAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL SOMENTE A PARTIR DA LAVRATURA DO TERMO DE COLAÇÃO NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL DE CURITIBA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL SOMENTE SOBRE O TERRENO . RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. Não obstante a declaração de revelia do réu, isso não acarreta na procedência automática dos pedidos iniciais, sobretudo em processo vinculado a inventário, em matéria de colação de bens, no qual que sempre prevalecer a igualdade entre os herdeiros e se aplica o princípio de que ninguém pode se enriquecer à custa de outrem. Ilegitimidade recursal do herdeiro que não integrou o polo passivo da demanda, logo, não tem legitimidade para recorrer, e sequer outorgou procuração nos autos. Inexistindo prazo específico para a prescrição de reconhecimento de bem sonegado, há de ser aplicado o prazo decenal, conforme o disposto no artigo 205, do Código Civil de 2002 .
Enquanto se encontrar em trâmite o procedimento de inventário, os herdeiros podem declarar bens a serem alvo da partilha, não havendo, pois, que se falar em início do prazo prescricional.
Pedido de sonegação improcedente. Pena de sonegados indevida, má-fé dos apelantes não demonstrada. A doação de ascendente a descendentes implica em adiantamento da legítima, devendo o donatário, para equalizar as legítimas, conferir o valor da doação feita pelo ascendente . A colação do bem doado se dá, e regra, pelo valor do bem objeto da doação e não necessariamente pelo bem em espécie. Caso concreto em que, contudo, verifica-se a insuficiência de outros bens do espólio para igualar as legítimas. Necessidade de colação do bem em espécie, com o retorno do imóvel ao acervo hereditário. Imóvel localizado em Piraquara, doado aos apelantes . Alugueres devidos somente a partir do termo de colação no processo de inventário, não demonstrada má-fé dos apelantes, que exercem a posse justa do imóvel decorrente de título de doação até o momento em que se lavrar termo de colação no processo de inventário, momento a partir do qual daí são cabíveis alugueres. Imóvel de Curitiba/PR mantido em condomínio. Uso exclusivo pelos requeridos incontroverso. Benfeitorias construídas pelos requeridos . Aluguel cabível apenas sobre o terreno em que se encontram construídas as moradias em que residem os autores/apelados, sob pena de enriquecimento ilícito por parte dos apelados. Recurso de apelação cível parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para manter a colação, mas afastar a sonegação, a pena de perdimento do bem, limitar o período de pagamento de aluguel sobre o imóvel de Piraquara/PR, e manter o arbitramento de aluguel quanto ao imóvel de Curitiba/PR, mas apenas sobre o terreno no qual se encontram construídos os apartamentos em que residem os requeridos. (TJPR - 11a C.Cível - 0010904-05 .2016.8.16.0194 - Curitiba - Rel .: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson - J. 05.05.2020)”
(TJ-PR - APL: 00109040520168160194 PR 0010904-05 .2016.8.16.0194 (Acórdão), Relator.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 05/05/2020, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

“INVENTÁRIO –
COLAÇÃO DE IMÓVEL – NÃO CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – BEM QUE NÃO FOI DISPENSADO DA COLAÇÃO PELO DOADOR
– Agravante que se insurge contra determinação de conferência de imóvel recebido por doação em vida dos falecidos – Desacolhimento – Circunstância de que uma das herdeiras não era viva à época da doação que é irrelevante para o dever de colação – Prescrição não consumada – Conferência dos bens doados que deve ser feita no curso do inventário e pode ser discutida até a prolação da sentença de partilha –
Prazo prescricional que só se inicia após a partilha dos bens, legitimando-se os herdeiros prejudicados à aplicação da pena de sonegados em caso de atuação maliciosa do donatário – Inexistência de hipótese de dispensa da colação – Agravante que já era herdeira necessária à época da doação (filha) e escritura pública de doação que não menciona que o bem advinha da parte disponível –
Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23118345320248260000 Pitangueiras, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 29/10/2024, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de afastar a decisão do juízo de origem que reconheceu a ocorrência de prescrição em razão de doação inoficiosa, determinando o processamento do pedido de colação, bem como o bloqueio/restrição de alienação/venda dos imóveis de matrículas de no 921, 922 e 923 de ordem do livro 02 do CRI de Água Boa/MT, denominado Fazenda Boa Vista, no Município de Água Boa, vinda do título de domínio da matrícula n.o 4.164 de ordem do livro 02 do CRI da comarca de Nova Xavantina/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025